Tribunal: STF
Processo: ARE 1520472
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. DECISÃO NÃO UNÂNIME DESFAVORÁVEL AO RÉU. CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 287 E 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II E IV, C/C ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.072/90). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO COM FULCRO NO ART. 593, III, ‘D’, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CONTRADITÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA FUNDAMENTADAS NA PROVA COLIGIDA AOS AUTOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TESTEMUNHA PRESENCIAL DO CRIME. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS NÃO É ABSOLUTA. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O cerne deste recurso consiste em aferir se o veredito dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos ao absolver o réu, razão pela qual o Ministério Público pugna pela anulação do julgamento e, consequentemente, roga pela submissão do apelado a novo crivo do Tribunal do Júri, nos termos do §3º do art. 593 do Código de Processo Penal. 



    2. Os jurados, ao reconhecerem a materialidade e a autoria do crime, decidindo que o réu concorreu para a prática do delito, segurando a vítima para que outro agente desferisse golpes de faca contra esta, respondendo posteriormente de forma positiva ao quesito genérico sobre a absolvição mostra-se contraditória, mormente quando a tese defensiva se restringe à ausência de nexo causal e pugna pela descaracterização das circunstâncias qualificadoras.



    3. O Conselho de Sentença, embora tenha reconhecido a materialidade, a autoria delitiva e o nexo causal, respondeu afirmativamente ao quesito genérico da absolvição, não obstante a principal tese defensiva seja a de ausência de nexo causai. Nesse cenário, a conclusão dos jurados foi teratológica, ao acolherem o quesito genérico da absolvição, pois foi manifestamente contrária às provas dos autos, assim como contraditória ao anteriormente reconhecido pelos próprios jurados nas respostas aos dois primeiros quesitos, o que impõe a anulação da decisão do Conselho do Sete. Precedentes do STJ e TJCE.



      4. Recurso conhecido e provido” (fl. 25, e-doc. 37 e fl. 1, e-doc. 38).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “não há que se falar em julgamento contrário a prova dos autos, levando-se em consideração que a tese acusatória foi acolhida pelos jurados, na medida em que reconhecerem na quesitação a autoria e a materialidade delitiva, embora tenham decidido, objetivamente, por absolver o réu” (fl. 7, e-doc. 44).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 55).



    O agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede o conhecimento e o provimento do presente recurso, “mantendo-se a decisão absolutória proferida pelo conselho de sentença” (fl. 9, e-doc. 62).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.191.608-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SEQUESTRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CONCUSSÃO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FUGA DE PESSOA PRESA E TORTURA. ARTIGOS 148, 159, § 1º, 288, 312, 316, 339 E 351, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, §§ 2º, 4º, I, E 5º, DA LEI 9.455/1997. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.182.926-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.6.2019).



    6. Este Supremo Tribunal assentou o cabimento de recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário o esgotamento da jurisdição na origem.



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi interposto contra acordão não unânime desfavorável ao réu, no Tribunal de Justiça, sendo ainda cabível embargos infringentes e de nulidade naquela instância. Incide a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Acórdão não unânime. Interposição de embargos infringentes. Necessidade. Súmula 281/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso extraordinário foi interposto contra acordão não unânime desfavorável ao réu, no âmbito do Tribunal de Justiça. O Código de Processo Penal, a teor do disposto no artigo 609, parágrafo único, viabiliza a interposição de embargos infringentes e de nulidade em face de decisões de segunda instância formalizadas por maioria, quando contrárias aos interesses da defesa. 5. Nos termos da Súmula 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o Tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.497.949-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.137/1990. Art. 337-A, inciso III, do Código Penal. Crime contra a ordem tributária. Sonegação de contribuição previdenciária. 4. Não oposição de embargos infringentes de decisão não unânime da segunda instância, desfavorável à ré, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual permanece hígido e vigente. 5. Não esgotamento da via recursal pertinente, pois ainda cabíveis embargos infringentes. 6. Inafastável incidência do óbice previsto na Súmula 281 desta Corte. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.263.038-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    7. A intimação do acórdão recorrido deu-se em 21.11.2023 (fl. 8, e-doc. 39) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, ”a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007”.



    O agravante apenas menciona que “existem questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, pois inúmeros são os feitos semelhantes que tramitam no território nacional, cujas decisões afetam o direito constitucional de defesa dos acusados em ações penais do Tribunal do Júri” e que “a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral, comprovando-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 44).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora